Tribunal: TJSP
Processo: 2230218-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse – Compromisso de compra e venda de imóvel - Decisão que deferiu reintegração liminar em sede de tutela de urgência - Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Argumentos deduzidos pela agravante que nesse momento não se mostram suficientes à revogação da medida – Decisão confirmada – Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse – Compromisso de compra e venda de imóvel - Decisão que deferiu reintegração liminar em sede de tutela de urgência - Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Argumentos deduzidos pela agravante que nesse momento não se mostram suficientes à revogação da medida – Decisão confirmada – Recurso desprovido.

AGRAVO INTERNO – Recurso tirado contra decisão que negou a antecipação da tutela recursal – Recurso prejudicado em razão do julgamento do agravo de instrumento.